Tribunal: STJ
Processo: 2335759-78.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047988 - SP(2025/0353271-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HORACIO COTAIT RUGGIERO
ADVOGADO
: EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO - SP140578
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ANDREA
ADVOGADO
: RONALDO EVANGELISTA - SP269269
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DÍVIDA
CONDOMINIAL.
VALOR
APURADO
DO
IMÓVEL
CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA
PERICIAL E NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à validade da
perícia realizada, a necessidade de nova perícia, bem como nova avaliação do
imóvel, de fato, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e513636b-9f62-4658-8986-9bd52ac90fc5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047988 - SP(2025/0353271-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HORACIO COTAIT RUGGIERO
ADVOGADO
: EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO - SP140578
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ANDREA
ADVOGADO
: RONALDO EVANGELISTA - SP269269
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DÍVIDA
CONDOMINIAL.
VALOR
APURADO
DO
IMÓVEL
CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA
PERICIAL E NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à validade da
perícia realizada, a necessidade de nova perícia, bem como nova avaliação do
imóvel, de fato, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HORACIO COTAIT
RUGGIERO contra decisão proferida pela Presidência do STJ, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 85-88).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 31):

Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial.
Dívida condominial. Decisão que rejeitou a impugnação à
avaliação e fixou o valor apurado do imóvel constante do
laudo pericial. Alegação de erro na avaliação judicial do
imóvel. Descabimento. Perícia que verificou o valor do
mercado com base em métodos comparativos, respeitando
as normas técnicas da ABNT. Avaliação que considerou
elementos técnicos e científicos. Devedor que não logrou
êxito em apresentar elementos capazes de infirmar a
avaliação ou alterar seu valor. Decisão mantida. Recurso
desprovido.

Documento eletrônico VDA54725024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:25
Código de Controle do Documento: 841cc029-a19c-4b91-a075-1b57a09f18f7

Sem embargos de declaração.
O agravante alega, nas razões do agravo interno, que (fl. 93):

O Recorrente, ao impugnar a decisão do TJSP, não se
limitou a uma mera alusão genérica, mas, sim, demonstrou
de forma minuciosa como os fatos incontroversos
(discrepância superior a 140% entre os laudos) deveriam
ter levado à aplicação dos dispositivos mencionados, o que
foi afastado pelo Tribunal de origem. O debate sobre a
aplicação dos incisos e parágrafos dos referidos artigos foi
a própria essência da argumentação recursal.
Portanto, a controvérsia jurídica foi suficientemente
delimitada, não havendo que se falar em deficiência de
fundamentação apta a atrair a
que visa
Súmula 284/STF,
obstar recursos que não permitem a exata compreensão da
controvérsia, o que não é o caso dos autos.

Aduz, por fim, que (fl. 94):

Trata-se, portanto, da correta interpretação e aplicação da
lei federal (arts. 480 e 873 do CPC) a uma situação fática
consolidada. A aferição da "fundada dúvida" ou da
"inexatidão" decorrente da abissal diferença entre as
avaliações constitui uma qualificação jurídica dos fatos, e
não um reexame deles.
A jurisprudência deste C. STJ é pacífica no sentido de que a
pode ser afastada quando a controvérsia
Súmula 7/STJ
recai sobre a revaloração jurídica de provas, e não sobre o
reexame do conjunto fático- probatório em si. A negativa
de provimento ao Agravo de Instrumento pelo TJSP,
embora
reconhecesse
a
alegação
de
localização
privilegiada do imóvel, concluiu que ela "não é suficiente,
por si só, para invalidar a metodologia empregada pelo
Perito Judicial", o que demonstra que a questão foi
debatida sob a ótica da aplicação da lei aos fatos, e é
precisamente essa aplicação que se busca ver revisada.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 101-105).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, verifica-se que, em relação à
apontada ofensa ao art. 480 e 873, do CPC, o recurso especial não merece prosperar
porquanto encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54725024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:25
Código de Controle do Documento: 841cc029-a19c-4b91-a075-1b57a09f18f7

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ, bem como nas circunstâncias fáticas e com base nas provas
apresentadas, para afastar a necessidade de nova pericia, bem como nova avaliação do
imóvel, nos seguintes termos (fls. 32-34):

Consoante disposto no artigo 873 do Código de Processo
Civil, somente é admitida nova avaliação quanto “qualquer
das partes arguir fundamentadamente, a ocorrência de erro
na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar,
posteriormente à avaliação, que houve majoração ou
diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida
sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.
No caso em análise, inexistente qualquer uma das hipóteses
supramencionadas, pois, conforme indicado pelo Perito no
laudo de fls.
foram adotados métodos científicos
451/476,
constantes da norma ABNT NBR 146653-1 para avaliação
do imóvel, item 3.44:
“3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual
se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem,
numa data de referência, dentro das condições do mercado
vigente.”
A alegação do agravante de que seu imóvel tem localização
privilegiada, próximo à praia e a shopping center, não é
suficiente, por si só, para invalidar a metodologia
empregada pelo Perito Judicial. Ademais, tais situações
foram levadas em conta nos trabalhos do Expert.
Com efeito, verifica-se que o laudo constatou o real estado
do bem, levando em conta o valor do metro quadrado, bem
como a infiltração existente no imóvel. Pautou-se também
pelas características do condomínio e da região em que se
encontra o imóvel.
Outrossim, a utilização de número expressivo de elementos
comparativos (77) se mostra eficaz para trazer mais
objetividade aos trabalhos e não é prejudicial. O Expert se
preocupou na obtenção de amostragem significativa para
determinar o valor médio de mercado, considerando as
variáveis relevantes para a região, com vistas à
homogeneização.
Mera consulta da tabela de fls. 476, verifica-se que foram
comparados imóveis em outros locais pouco distantes com
valor de metragem superiores ao imóvel do agravante. Há
também imóveis próximos com valores de metragens
inferiores. Assim, a alegação de prejuízo pela utilização de
muitos elementos comparativos é genérica.
Nesse viés, a prova técnica, além de ter sido realizada por
profissional de confiança do Juízo, observou as normas
técnicas e não foi enfraquecida por nenhum outro elemento
probatório. O laudo pericial trouxe elementos suficientes
para constatar o real valor do mercado do imóvel, com base
em critérios técnicos e científicos atinentes à área
imobiliária.
Conforme bem delineado na Doutrina: “VALOR
SEGUNDO O MERCADO O valor ordinário do bem,
obtido por sua venda no mercado livre, em condições
normais de negócios, é o método fundamental para
Documento eletrônico VDA54725024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:25
Código de Controle do Documento: 841cc029-a19c-4b91-a075-1b57a09f18f7

apurar o “valor dos bens”, objetivo final da avaliação (art.
872, II). Nele se adicionam rendas, e necessariamente se
inclui o custo, vez que a eventual discrepância deste e do
preço de mercado constitui vantagem econômico integrante
do patrimônio excutido.” (ASSIS, Araken de. Manual da
Execução. Revista dos Tribunais, 2018, págs.
).
1099/1100
Continua, Araken de Assis, na referida obra: “Nessa
modalidade de avaliação, pressupõe-se o funcionamento do
mercado e economia estável. Eventual paralisação
temporária dos negócios não obsta ao avaliador utilizar
comprador hipotético, segundo a vocação comercial da
coisa, para dar o preço do mercado.”
Dessa forma, o agravante não logrou êxito em apresentar
elementos suficientes e capazes de infirmar os trabalhos
técnicos ou alterar o valor apurado pelo Expert, razão por
que a decisão recorrida não merece reparo.
A respeito disso, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
[...]

Reitere-se, que para alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à validade da perícia realizada, a necessidade de nova perícia, bem como nova
avaliação do imóvel, de fato, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL MÉDICA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
à validade da perícia realizada, bem como a necessidade de
nova perícia, de fato, exige o reexame de fatos e provas, o
que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 3.012.394/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026,
DJEN de
)
12/2/2026.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇ A.
PEDIDO
DE
DESTITUIÇÃO
DE
PERITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
negou provimento a agravo de instrumento. O agravo de
Documento eletrônico VDA54725024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:25
Código de Controle do Documento: 841cc029-a19c-4b91-a075-1b57a09f18f7

instrumento buscava a destituição da perita e a realização
de nova perícia atuarial nos autos de liquidação de sentença
movida contra entidade de previdência privada.
2. O Tribunal de origem entendeu que o laudo pericial
complementar respondeu satisfatoriamente às impugnações
do agravante e que o inconformismo com as conclusões do
laudo não justificava a substituição da perita, sendo
possível ao juízo utilizar o laudo do assistente técnico da
parte para avaliar as conclusões da perita oficial.
3. Embargos de declaração opostos pelo agravante foram
rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento de defesa em razão da não substituição da
perita e da ausência de determinação judicial para produção
de novas provas, bem como se o acórdão recorrido incorreu
em omissão ao não enfrentar adequadamente as alegações
do recorrente.
5. O Tribunal de origem concluiu que o laudo pericial
complementar respondeu satisfatoriamente às impugnações
do agravante e que o inconformismo com as conclusões do
laudo não configura fundamento para a substituição da
perita.
6. O juízo, como destinatário da prova, tem
discricionariedade para decidir sobre a necessidade de
novas diligências, podendo indeferir aquelas consideradas
inúteis ou protelatórias, conforme
do CPC.
art. 370
7.A pretensão de reexaminar as circunstâncias do caso
concreto demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que reconhece a liberdade do
magistrado para determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito, não configurando cerceamento de
defesa
o
indeferimento
de
provas
consideradas
desnecessárias.
9.Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.770.455/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
20/10/2025.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
1.
DETERMINAÇÃO
DE
NOVA
PERÍCIA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. 2. DECISÃO ULTRA PETITA OU EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE
RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 3.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE
A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54725024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:25
Código de Controle do Documento: 841cc029-a19c-4b91-a075-1b57a09f18f7

1. Rever as conclusões quanto à determinação de nova
perícia demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A incorreção do cálculo não precisa, necessariamente,
ser aduzida pela parte, na medida em que o juiz pode
realizar, de ofício, o controle jurisdicional da memória de
cálculo.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da
lei, por incidir também a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.681.519/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA
PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 465
CPC/2015.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a
concessão do benefício de acidente de trabalho. Por
sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a
quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso
especial, não foi conhecido.
II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os
seguintes fundamentos: "Com efeito, não se afigura
necessária a realização de nova perícia por médico
especialista em ortopedia, uma vez que o subscritor do
laudo de fls.
possui formação médica abrangente, o
169/79
que basta ao exercício da medicina e à realização de
perícias na respectiva área. Ademais, sendo o Magistrado o
destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua
convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da
realização da prova, bem como de seu refazimento."
III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame
de provas não enseja recurso especial".
IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a
jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de
se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela
parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da
especialização do perito. Por oportuno, vejamos: AgRg no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 1.230.624/PR,
Turma, julgado em
DJe e AgRg no
15/10/2015,
21/10/2015
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp 1395776/PR,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe .
15/10/2013,
21/10/2013
V - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54725024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:25
Código de Controle do Documento: 841cc029-a19c-4b91-a075-1b57a09f18f7

(AgInt nos E Dcl no AR Esp
Segunda
1.689.091/SP,
Turma, rel. Min. Francisco Falcão, Julgamento em
Dje de
)
22/3/2021,
26/3/2021.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:25
Código de Controle do Documento: 841cc029-a19c-4b91-a075-1b57a09f18f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.988 / SP
Número Registro: 2025/0353271-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078525620208260590 10039755720218260590 10047821920178260590 10136265520178260590
20250000280316
23357597820248260000
78525620208260590
7852562020826059010039755720218260590
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HORACIO COTAIT RUGGIERO
ADVOGADO : EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO - SP140578
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ANDREA
ADVOGADO : RONALDO EVANGELISTA - SP269269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HORACIO COTAIT RUGGIERO
ADVOGADO : EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO - SP140578
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ANDREA
ADVOGADO : RONALDO EVANGELISTA - SP269269
Documento eletrônico VDA55294634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:05
Código de Controle do Documento: 681afc43-148c-40ed-bec7-c224196f3536

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:05
Código de Controle do Documento: 681afc43-148c-40ed-bec7-c224196f3536